Tribunal: TJBA
Processo: 8036453-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036453-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IZAURA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ISMAEL RIBEIRO FARIAS IMPETRADO: DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA - HGVC e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO NEUROCIRÚRGICO DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. FILA DE REGULAÇÃO. INAPLICABILIDADE EM SITUAÇÕES GRAVES. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. EXCLUSÃO DE ASTREINTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar internamento e realização de procedimento neurocirúrgico de urgência na rede pública estadual, diante de quadro clínico grave caracterizado por lesão craniana expansiva com compressão encefálica, tendo sido deferida liminar para imediata admissão hospitalar e realização da cirurgia, posteriormente cumprida pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à realização de procedimento neurocirúrgico urgente com base em prova pré-constituída; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual após o cumprimento da liminar; (iii) determinar se são devidas astreintes diante do cumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental pré-constituída demonstra, de forma suficiente, a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento, afastando a alegação de inadequação da via eleita. 4. O mandado de segurança admite apreciação quando os elementos constantes dos autos evidenciam, de plano, risco à saúde e à vida, sem necessidade de dilação probatória. 5. O interesse processual subsiste mesmo após o cumprimento da liminar, pois a medida possui natureza provisória e exige confirmação por decisão de mérito. 6. A ausência de negativa formal da Administração não afasta o interesse de agir quando configurada omissão estatal diante de situação urgente e grave. 7. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive internação e cirurgia, em tempo compatível com a gravidade do caso. 8. A invocação genérica da fila de regulação não prevalece quando há prova de urgência e risco concreto de agravamento ou óbito. 9. A omissão estatal resta caracterizada pela demora incompatível com a urgência médica, legitimando a intervenção judicial para garantir o tratamento. 10. As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, sendo indevidas quando comprovado o cumprimento da obrigação sem resistência injustificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento médico urgente quando comprovada a gravidade do quadro clínico por prova pré-constituída. 2. A existência de fila de regulação não afasta a tutela jurisdicional em hipóteses de urgência comprovada e risco à vida. 3. O cumprimento de medida liminar não implica perda do objeto do mandado de segurança, subsistindo o interesse no julgamento de mérito. 4. As astreintes devem ser excluídas quando a obrigação de fazer é cumprida sem resistência injustificada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8036453-03.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante IZAURA RIBEIRO DA SILVA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.